Tribunal: TJMT
Processo: 0008666-84.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008666-84.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAROLAYNE APARECIDA RODRIGUES COSTA - CPF: 063.276.401-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA. O DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, DIVERGIU DO RELATOR E VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33 DA LEI No11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDO, QUE EMBORA NÃO POSSA SER CONSIDERADO ÍNFIMO (2.00KG DE COCAÍNA), POR SI SÓ NÃO AFASTA O PRIVILÉGIO – REDUÇÃO EM 2/3 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ATENDIDOS OS REQUISITOS DO
ARTIGO 44, INC. I, II E III, DO CÓDIGO PENAL
-
RECURSO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que, a natureza e quantidade de drogas apreendida,
assim como as demais circunstâncias do
art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição do índice a ser reduzido ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao
tráfico
de entorpecentes.

Considerando que
a apelante preenche os requisitos do artigo §4o do art. 33, da Lei de Drogas, quais sejam é primária, possui bons antecedentes, não havendo registros criminais anteriores, nem comprovação de que tenha efetivamente de dedicado à atividades criminosas, ou que integre organização criminosa,
a quantidade de entorpecente encontrada (
dois quilos de COCAÍNA
)
não pode ser utilizada para afastar o tráfico privilegiado.

Atendidos os requisitos delineados nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, que
in casu
, consiste em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública (art. 43, inciso IV, do Código Penal) e limitação de final de semana (art. 43, inciso VI, do Código Penal). Cabendo ao Juízo da Execução Penal detalhar a forma mais eficaz para o cumprimento das penas restritivas de direito impostas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAROLAYNE APARECIDA RODRIGUES COSTA
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal no 0008666-84.2017.811.0010 (código 105053), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, às respectivas penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época do fato, (sentença Id. 94377455).

Nas razões recursais, a apelante busca a aplicação da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei antidrogas no patamar máximo, argumentando que
a quantidade de droga apreendida não fundamento apto a, por si sé, afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4", da Lei Federal n.° 11.343/2006. (Id. 94377459).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Id. 94377462).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo improvimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antitóxicos. Improcedência. O acervo probatório está a indicar que a sentenciada se dedicava à traficância. Provável envolvimento com organização criminosa, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida (dois quilogramas de pasta base de cocaína). Inviabilidade da aplicação da benesse, nos termos do Enunciado Orientador n° 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(
sic
Id. 96611451).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Nas razões do recurso de apelação, a defesa busca a o apelante busca a aplicação da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Pois bem.

Por oportuno, transcrevo a dosimetria da pena aplicada na sentença combatida:

“
No presente caso é inaplicável a regra contida no artigo 33, §4°, da Lei Federal n° 11.343/2006, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida com a acusada KAROLAYNE APARECIDA RODRIGUES COSTA (dois quilogramas de pasta base de cocaína), nos termos do Verbete do Enunciado Orientador n° 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR a re KAROLAYNE APARECIDA RODRIGUES COSTA, devidamente qualificada nos autos, como incurso artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006.

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

A pena prevista para o crime de tráfico de drogas é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei Federal n° 11.343/06, denoto que a ré agiu com culpabilidade reprovável, porém, normal a espécie, nada tendo a valorar em seu desfavor; é possuidora de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com transito em julgado contra esta; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é normal ao tipo penal. Portanto, deixo de valorar a seu desfavor; as circunstancias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

A vista dessas circunstancias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade PARA O CRIME DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS (artigo 33, cabeça, da Lei Federal n° 11.343/06) em
05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Concorrem as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea do Código Penal (menoridade relativa e confissão espontânea). Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente Imposta, em observância ao disposto na sumula 231 do STJ.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a devida relação com a situação financeira do réu, razão pela qual arbitro a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multas, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Tendo em vista a pena aplicada a acusada, com fundamento no artigo 33, § 2°, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME ABERTO, considerando que a condenada se encontra em prisão domiciliar desde 14 de novembro de 2017 (art. 387, §2°, do CPP).

Considerando a quantidade elevada de drogas apreendidas, a forma que se deu seu acondicionamento (amarrada no corpo da ré), bem como a gravidade concreta do crime, verifico que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra como medida socialmente adequada ao caso concreto, aliado ao patamar final de pena dosada, que ultrapassa o seu montante legal, logo, por não preencher as condições do artigo 44, do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, incabível no caso dos autos, o instituto da suspensão condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal, em razão da pena aplicada.

Com fundamento no artigo 387, § 1°, do Código de Processo Penal concede a ré o direito de recorrer em liberdade em razão do regime inicial aplicado para o cumprimento da pena, bem como por não existirem motivos ponderosos a custodia preventiva, servindo a presente decisão como alvará de soltura, se por outro motivo a ré não estiver presa..

Determino a perda em favor da União dos instrumentos do crime, bem como de seu produto ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a pratica do fato criminoso, nos termos do artigo 91, do Codigo Penal...
”
(Id. 94377455).

Insta esclarecer que, para a concessão do benefício disposto no parágrafo 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria em debate, trago a lição do jurista Renato Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse”.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Nesse mesmo sentido, é o escolio de Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“.... Trata-se de causa especial de diminuição de pena, para os tipos de tráfico ou equiparados ao tráfico do artigo 33, caput e § 1°, diminuição essa que deve ser feita na última fase do cálculo da pena (terceira fase), mas que não permitirá conversão das penas em penas restritivas de direitos, diferente do que pode ocorrer se houver a prática dos artigos 33, § 2° e § 3°, da Lei. Trata-se de causa mais favorável, que deverá proporcionar novo cálculo das penas daqueles que praticaram os referidos crimes nestas condições. ...

Quanto ao ônus da prova, cabe ao acusado demonstrar os bons antecedentes, mas a prova de primariedade e de que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa incumbem exclusivamente ao Estado, isto é, se nada foi demonstrado no processo que estabeleça ligação entre o réu e a organizações criminosas e a minorante beneficia-lhe automaticamente. (...)”
(Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel.
In
Comentários Penais e Processuais Penais à Lei de Drogas, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p. 129).

Pois bem.

O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar
tratamento diferenciado ao traficante eventual, ou seja, aquele que não faz do
tráfico
o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, um tratamento diferenciado do traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda
ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Analisando os autos, verifica-se que não há recurso ministerial, e as provas produzidas, não são suficientes para comprovar que a apelante não tenha direito ao benefício contido no artigo §4o do art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que é primária, possui bons antecedentes, não há comprovação de que efetivamente se dedique à atividades criminosas, ou que integre organização criminosa.

O Magistrado sentenciante deixou de aplicar o privilégio, em razão da quantidade de entorpecente encontrado em sua posse (
dois quilos de pasta base de cocaína
). Contudo, conforme orientação do
Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade de droga, por si só, não afasta o privilégio. Vejamos:

“Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado.
Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.
Precedentes. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. Agravo provido e ordem concedida.

(HC 207225 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045

DIVULG 09-03-2022

PUBLIC 10-03-2022)

Diante disso, considerando que
a apelante preenche os requisitos do artigo §4o do art. 33, da Lei de Drogas, quais sejam é primária, possui bons antecedentes, não havendo registros criminais anteriores, nem comprovação de que tenha efetivamente de dedicado à atividades criminosas, ou que integre organização criminosa,
a quantidade de entorpecente encontrada (
dois quilos de COCAÍNA
), por sí só, não obsta a aplicação do benefício.

Logo, entendo que a pena aplicada
5 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias multa,
deve ser reduzida em 2/3, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2o, “c”, do CP.

Reduzo a pena de multa, para torna-la proporcional a pena imposta, e aplico
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

Destarte, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico, de ofício, duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Karolayne Aparecida Rodrigues Costa
par aplicar o
benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, reduzindo a pena em 2/3 (metade), tornando-a definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2o, “c”, do CP, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias multa
, que deverão serem pagos na fração de 130 do salário mínimo vigente a época do fato. At
endidos os requisitos contidos nos
incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal
,
substituo a pena privativa de liberdade por
duas medidas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública
(art. 43, inciso IV, do Código Penal)
e limitação de
final de semana
(art. 43, inciso VI, do Código Penal). Mantenho os demais termos da r. sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Apelação Criminal n.
000
8666-84.2017.8.11.0010

Apelante:

Karolayne Aparecida Rodrigues Costa

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem:

3
a Vara
da Comarca de Jaciara
/MT

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que
a
apelante, flagrad
a
realizando o transporte
rodoviário intermunicipal
de mais de
2kg
(
dois
quilogramas) de
pasta-base de cocaína
, não merece ser agraciad
a
com o
reconhecimento da

causa especial de
diminuição de pena previst
a
no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Quantidades de droga da ordem retratada nos autos não surgem do éter, mas são o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição de sua atividade perniciosa pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, seja promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País – como ocorreu na espécie –, seja armazenando e distribuindo porções menores ao “consumidor final”.

A minorante ora discutida foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a d
a
apelante.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o verificado nos autos, não raro tratando com “luvas de pelica” indivíduos que se apresentam como neófitos do tráfico, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e de poder.

Não é crível que um
a
supost
a
iniciante na traficância tenha sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, sem o respaldo de uma grande organização criminosa dedicada a esse tipo de atividade ou sem se dedicar, pessoal e profissionalizadamente, a esse tipo de prática.

O enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e impõe, no que pertine especificamente ao caso dos autos, o indeferimento
do benefício dosimétrico almejado.

Esta Corte Estadual, inclusive, consolidou o entendimento de que “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diga-se de passagem que, na espécie, a quantidade e a natureza da droga nem sequer foram consideradas pelo magistrado sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, de modo que não há falar em
bis in idem
na referência a tais fatores na terceira e derradeira etapa do mencionado procedimento.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Câmara tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ALIADAS À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, SOB A LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006, AUTORIZAM O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – EMBORA PRIMÁRIO, AS PECULIARIDADES DOS AUTOS COMPROVAM QUE ESTAVA INSERIDO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

O transporte de drogas no interior de ônibus coletivo de viagem expõe maior número de pessoas em contato direto com a substância entorpecente, e permite dizer que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao sentenciado.

Consoante inteligência do artigo 42, da lei n. 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes, de modo que a apreensão de 2kg de pasta-base de cocaína autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

Deve ser afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei Antidrogas, porquanto ainda que o indivíduo seja primário, não há como afastar a conclusão de que estava inserido no âmbito de organização criminosa bem articulada e com elevado poder econômico, até porque a nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de elevada quantidade de droga, de elevado valor financeiro no mercado ilícito, além do que, por se tratar de indivíduo desempregado, tudo indica que estava buscando no tráfico o seu meio de vida
” (TJMT, Apelação n. 0007005-52.2018.8.11.0037,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.12.2019; data da publicação: 6.12.2019).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022